Tribunal: STF
Processo: ARE 1375489
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 23, fls. 2-3):



    “JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO - Recursos repetitivos de agravo de instrumento - Origem comum na ação nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença - Pedido inicial de recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas - Comparecimento posterior de servidores não sindicalizados pedindo execução autônoma dos mesmos benefícios funcionais obtidos na ação sindical coletiva - Identidade no polo executado, ocupado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - Repetição das teses essenciais apresentadas por ambas as partes, seja nas petições endereçadas ao Juízo a quo, seja nas interposições e/ou respostas recursais - A eventual presença de defensores diversos não descaracteriza a essência dos temas debatidos nestes autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso - Conveniência do julgamento unificado - Celeridade processual e asseguramento de uniformidade das decisões judiciais - Analogia incidental ao litisconsórcio facultativo multitudinário no tocante aos credores não sindicalizados - Precedentes nos arts. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e 133, caput e parágrafo único, do RITJSP. 



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação acolhida em parte - Diferenças salariais devidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva - Título exequendo que condenou o executado ao pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação coletiva - Juros moratórios que devem ser computados a partir da citação do Município na ação coletiva - Sindicato que agiu como substituto processual - Agravos de instrumento não providos. 



    EXCESSO DE EXECUÇÃO - Alegações genéricas e abstratas - Município-devedor que não apontou de maneira clara, específica e objetiva o equívoco da conta apresentada pela parte credora - Ônus do qual não se desincumbiu nos termos da legislação processual civil - Índice de 3% para a progressão horizontal nos termos da Lei Complementar Municipal nº 3/90.



    ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de revogação – Inadmissibilidade - Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte - Requisito cumprido nos autos - Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil - Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária Benefício mantido. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Tema de caráter repetitivo, carente de criatividade e sem nenhuma complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual - Aumento do quantum arbitrado - Inadmissibilidade - A distribuição dos ônus da sucumbência está dentro dos limites legais e, portanto, correta - A intenção de quaisquer das partes de sobrepor seu critério ao do magistrado não tem amparo legal. 



    HONORÁRIOS RECURSAIS - Aumento em um ponto percentual - Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    TEMAS 810/STF E 905/STJ - LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425 - Inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 - Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 20/09/2017) - Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial). 



    TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.96009: JUROS MORATÓRIOS - Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO sustenta que o acórdão recorrido, ao permitir que a parte recorrida inicie cumprimento de sentença oriunda da Ação Coletiva nº 0023206-96.2002.8.26.0576 ajuizada pelo sindicato representativo da categoria, sem que o nome da ora recorrente figurasse no rol dos substituídos processuais na ação originária, violou o artigo 5º, incisos XXXVI e LV, da CF/1988.



    Afirma que não tem aplicação ao caso concreto a tese firmada no Tema 823 da repercussão geral, segundo o qual Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos, já que “in casu, a parte recorrida pretende executar decisão advinda da ação promovida pelo Sindicato, cuja decisão delimitou o rol dos servidores beneficiários - ou seja, a decisão não é ampla e irrestrita a todos da categoria” (Vol. 28, fl. 5).



     O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 41).



    No Agravo, a parte refutou a aplicação do referido enunciado jurisprudencial (Vol. 46).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 23):



    “Desde que firmada a vitória dos servidores sindicalizados, apresentaram-se outros, estes não associados ao Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto, com pedidos de execução autônoma de extensão do referido benefício salarial aos seus vencimentos.



    Apenas como argumento meramente incidental, bem poderiam estes servidores, se a estratégia lhes conviesse, apresentarem-se como litisconsortes facultativos. E considerando o conjunto do funcionalismo da Prefeitura de Rio-pretense, haveria um litisconsórcio multitudinário.



    Malgrado a diversidade de sujeitos credores, tem-se devedora única, a Municipalidade. Tampouco há novidade essencial nas teses debatidas tanto nas petições endereçadas por ambas as partes ao Juízo a quo, como nas suas interposições e/ou respostas recursais. Argumentos repetidos, uma ou outra peculiaridade pontual (analisada com destaque) não embaraça o trato equânime da lide para o bem da presteza jurisdicional. Hipótese genericamente prevista no artigo 113, incisos I e III, do Código de Processo Civil: há comunhão de direitos trabalhistas e de obrigações da mesma empregadora, além de manifesta afinidade de questões por ponto comum de fato e de direito. Daí a unicidade dos julgamentos em bloco, ora proposta.



    […]



    II - Afirmo a adequação processual dos pedidos de execução autônoma formulados pelos servidores não sindicalizados: 



    De fato, não tem aplicação ao caso dos autos o Tema nº 499 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Forçoso adotar a tese mais recente, ditada no Recurso Extraordinário nº 883.642/AL, Tema nº 823-STF, no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    Daí a possibilidade de execução individual de julgado proveniente de ação coletiva, à medida que o ente sindical atua como substituto processual, agindo em nome próprio na defesa de direito alheio.



    [...]



    Não cabe a alegação de excesso de execução decorrente do fato de a parte agravada, supostamente, não ter título executivo contra o Município. Tal assunto se imbrica com a legitimidade da exequente para o cumprimento de sentença acima já definido, logo, faz jus ao período pleiteado. Há apenas a correta e insuperável observação judicial para que os credores retifiquem seus cálculos a fim de excluírem as verbas previdenciárias, verbas de natureza transitória (não incorporadas ou não incorporáveis), horas-falta, demais descontos do servidor etc”.



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido, veja-se:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. PRECEDENTE. VÍNCULO DO SERVIDOR. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG).



    2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 777.486-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma DJe de 30/8/2016 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.299.762-AgRRel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2021 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA REGULARIDADE E DA ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE SINDICATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.306.926-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 27/04/2021 – grifo nosso)



    Por fim, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    O acórdão recorrido seguiu essa orientação, razão pela qual não merece reparos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente